Tribunal: TJBA
Processo: 8000165-37.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000165-37.2023.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDSON GONCALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO PEIXOTO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES E OMISSÕES. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. ABUSIVIDADE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DESTOANTES DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela Embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradições e omissões relevantes capazes de alterar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente os fundamentos relevantes para a solução do litígio, não sendo exigível a apreciação de todas as teses suscitadas pela parte embargante.

4. A taxa média do BACEN é parâmetro consolidado, mas não absoluto, para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, não se olvidando das peculiaridades do caso, revelando-se desnecessária a realização de perícia técnica contábil.

5. A insurgência quanto à existência de inscrição negativa foi devidamente enfrentada no acórdão, que reconheceu a ocorrência da negativação indevida e afastou a comprovação da origem da dívida.

6. O acórdão foi claro ao reconhecer que a taxa média de mercado é apenas parâmetro inicial, cabendo à instituição demonstrar as razões pelas quais o contrato deveria ser tratado de modo diverso — o que, no caso, não se verificou.

7. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada qualquer hipótese de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

8. A mera insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo da parte embargante.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos nos autos do
recurso principal de n.
8000165-37.2023.8.05.0244
, em que figuram como Embargante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como Embargado
EDSON GONCALVES DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente